Tribunal: TJDFT
Processo: 0034178-27.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e processual civil. Apelação. Execução Fiscal. Termo inicial. Primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Ausência de causa interruptiva. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a consumação da prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ, ou se houve inércia do exequente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente segue o prazo da prescrição da pretensão executiva, sendo de cinco anos para créditos tributários, nos termos do art. 174 do CTN.
4. A primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em julho de 2018, marco para suspensão do processo por um ano, conforme art. 40 da LEF e o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.
5. Findo o prazo de suspensão em 27/07/2019, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação do exequente.
6. A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial ou de diligências úteis após esse marco conduz à consumação da prescrição em 27/07/2024.
7. O pedido de penhora formulado em 2018 e apreciado apenas em 2021 não interrompe a prescrição, sobretudo porque indeferido e não seguido de atuação diligente do credor.
8. A inércia do exequente entre 2021 e 2025, mesmo após intimação para impulsionar o feito, evidencia ausência de diligência na satisfação do crédito.
9. A demora na tramitação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.
10. Inexistindo causa interruptiva ou suspensiva válida, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A primeira tentativa infrutífera de localização de bens após constrição parcial marca o início da suspensão prevista no art. 40 da LEF.2. Decorrido o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de intimação do exequente. 3. A inércia do credor após intimação para impulsionar o feito afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 921, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo); STJ, Súmula 106.